Tribunal: TJDFT
Processo: 0735290-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Inquérito policial. Arquivamento. Inexistência de elementos mínimos de provas.
Não havendo elementos mínimos de provas quanto a existência de crime, é de se manter o arquivamento do inquérito policial, feito a pedido do Ministério Público. Reclamação julgada improcedente.